Tribunal: STF
Processo: Rcl 66710
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC nº 48/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por SMS Glúten Free Comércio de Alimentos Ltda., contra decisão proferida pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0010437-55.2023.5.03.0012, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Ana Lúcia da Silva Gomes Souza Mendes, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes e a consequente condenação ao pagamento das verbas laborais e rescisórias.
 
    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo o vínculo empregatício entre as partes. Relata acerca da rejeição dos embargos de declaração com efeitos modificativos. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sede de recurso ordinário, manteve o reconhecimento da relação jurídico trabalhista. Contra essa decisão, opôs embargos de declaração, os quais tiveram o provimento negado.
 
    4. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.
 
    5. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão da eficácia do acórdão impugnado, proferido nos autos da Ação Trabalhista nº 0010437-55.2023.5.03.0012, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos, para cassar definitivamente o ato reclamado e determinar que outro seja proferido em observância às teses pertinentes deste STF, afastando-se o reconhecimento do vínculo empregatício e, por conseguinte, todas as parcelas dele decorrentes.
 
    6. Em 25/03/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 16).
 
    7. Por meio da Petição STF nº 36.816, de 2024 (e-doc. 19), SMS Glúten Free Comércio de Alimentos Ltda. informou que o Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte determinou o início da liquidação de sentença/execução, bem como que a executada (ora reclamante) proceda com as obrigações de fazer constantes da sentença, sob pena de pagamento de multas. Junta cópia da referida decisão (e-doc. 20). Reitera o pedido de medida liminar para suspender o trâmite do processo de origem, até o fim da análise da presente reclamação.
 
É o relatório. 
 
Decido.

    8.  A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados proferidos por este Supremo Tribunal Federal, nos quais assentada a licitude de modalidades alterativas de trabalho, as quais se diferem do tradicional vínculo de emprego celetista.
 
    11. No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. 
 
    12. Compulsando os autos, neste momento em sede de cognição sumária e não exauriente, verifico que, em Primeira Instância, o Juízo da 12ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo transcrever os seguintes trechos da sentença (e-doc. 10, p. 74-79; grifos e destaques do original):
 
“(...) Reconhecimento de vínculo de emprego 
A reclamante pleiteia o reconhecimento do vínculo de emprego, alegando que iniciou suas atividades em 02/07/2020, na função de gerente, prestando serviços de forma pessoal, não eventual, onerosa e subordinada para a reclamada, sem ter sua CTPS anotada. Aduz que o vínculo foi extinto por iniciativa da reclamada em 29 /03/2023. Explicou que lhe foi imposta a abertura de MEI. Pretende o reconhecimento do vínculo de emprego e o pagamento das verbas correlatas.
O reclamado, em defesa, nega as alegações iniciais, asseverando que a autora trabalhava como autônoma e por intermédio de pessoa jurídica. Sustentou que a autora trabalhava o dia que entendesse, poderia se fazer substituir. Afirmou ainda que a autora tinha uma procuração de um dos sócios da reclamada, sendo que atuava como sócia-administradora da reclamada. 
Passo à análise. 
A norma legal estabelece que empregado é aquele que presta serviço para outrem, de forma pessoal, não eventual, subordinada e onerosa, transferindo sua força de trabalho para o empregador que a dirige. Para se configurar o vínculo de emprego, mister se faz que todos os requisitos mencionados estejam presentes na relação de trabalho. 
No que se refere ao ônus da prova, na dicção do art. 818 da CLT c/c art. 373, inciso II, do CPC, o encargo da prova da existência da relação de emprego, em tese, é do trabalhador. Contudo, tendo a reclamada admitido a prestação de serviços pela autora, inverte-se o ônus da prova (CPC, art. 373, II) cabendo, assim, a ela, Reclamada, a comprovação de que a prestação de trabalho não se dera nos moldes do art. 3º, da CLT, ou seja, que na prestação do labor não se fizerem presentes todos os requisitos legais para a caracterização de vínculo empregatício entre as partes.
(...)
Pois bem. Tenho que a reclamada não se desvencilhou do ônus de comprovar o teor de suas alegações, porquanto não produziu prova robusta e convincente que o trabalho prestado pela reclamante era na qualidade de autônoma. Da análise do conjunto probatório dos autos se verificou a presença dos pressupostos da relação de emprego. 
No que tange à onerosidade, os extratos dos autos revelam que a autora recebia R$4.500,00 mensais. 
O pressuposto da não eventualidade fica evidente, porquanto revelada a prestação de serviços pela autora de forma diária.  
Evidente, também, a presença da subordinação jurídica. A atividade da autora encontra-se inserida na dinâmica da atividade da ré, sendo que para realizar suas atividades, no setor financeiro, necessitava da senha master que somente a sócia Ana Teresa possuía.  Por fim, não houve prova no sentido de que a autora poderia se fazer substituir, fato corroborado pela própria preposta da reclamada.  
Irrelevante que a autor tivesse uma inscrição como MEI (Microempreendedor Individual) e que tenha emitido notas fiscais para a ré, tendo em vista que se trata de formalidade normalmente exigida por toda contratante de serviços que visa a ocultar a verdadeira natureza jurídica da relação havida com seu trabalhador. 
Não há provas nos autos de que a reclamante tenha prestado serviços para terceiros, em qualquer época, como MEI.  
Noutro enfoque, também foi carreada aos autos uma procuração outorgada pelo sócio da reclamada, Sr. Paulo, naquele ato representada pela autora como sócio administradora, com amplos e gerais poderes para resolver os assuntos e os negócios da reclamada.  
Contudo, tenho que a procuração foi fornecida em particular para ser usada caso, em algum momento, fosse necessária a resolução de questões administrativas que exigisse a assinatura do aludido sócio, tendo em vista que esse residia em outro estado.  
Do conjunto probatório dos autos, não me convenço da atuação da reclamante na gestão e ingerência da ré como sócia do empreendimento.  
Com efeito, a análise da situação fática evidencia a existência do vínculo empregatício, bem como a fraude à legislação trabalhista. A hipótese atrai a aplicação do artigo 9° da CLT, convergindo para a formação do vínculo entre a autora e a ré.  
Por conseguinte, reconheço o vínculo empregatício entre as referidas partes de 02/07/2020 a 29/03/2023, nos limites do pedido, tendo a extinção contratual ocorrido por iniciativa da reclamada, fato não contestado. (...).”
 
    13. A 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região deu provimento parcial ao recurso ordinário interposto, mantendo-se a sentença, no que se refere ao vínculo de emprego, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 12, p. 11-16; grifos e destaques do original):
 
“(...) RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO 
A reclamada não se conforma com a sentença que reconheceu a relação de emprego da reclamante com a recorrente e a condenou na obrigação de anotar a CTPS da autora, de fornecimento de guias, bem como ao pagamento das verbas decorrentes do vínculo empregatício (aviso prévio indenizado de 36 dias; 13º salário proporcional de 2020 - 06/12 avos; 13º salário integral de 2021 e 2022; 13º salário proporcional de 2023 - 04/12 avos; Férias em dobro do período aquisitivo 2020/2021 + 1/3; 1/3 das férias 2021/2022; Férias proporcionais de 2022/2023 + 1/3 - 10/12 avos; recolhimento do FGTS de todo o período de trabalho; multa de 40% do FGTS).
Ressalta que, conforme demonstrado por meio dos documentos juntados, bem como pela instrução processual, não estão presentes os elementos caracterizadores do vínculo empregatício, especialmente a subordinação e pessoalidade. 
Afirma que a autora não era empregada da recorrente, mas sim procuradora de um dos sócios da ré, com amplos poderes de gerenciamento da empresa, tal qual os demais sócios. 
Caso mantido o reconhecimento do vínculo empregatício, ressalta que deve haver a reforma ao menos quanto à remuneração arbitrada, vez que a sentença fixou a remuneração no importe de R$ 4.500,00 ao longo de todo o contrato de trabalho, mesmo constando na inicial a afirmação de que a autora fazia jus a R$ 3.000,00 (três mil reais) mensais no período de julho à novembro de 2020. 
Examino. 
O Juízo a quo decidiu a questão da seguinte forma (ID. 2862391):
(...)
Reexaminando o contexto fático e probatório, concluo que as questões devolvidas para análise nesta instância revisora foram corretamente apreciadas e decididas na origem, razão pela qual mantenho a decisão recorrida, pelos próprios e jurídicos fundamentos. 
Cumpre salientar que, o relato da obreira é que desenvolvia a função de gerente, cuidando de toda a parte financeira do estabelecimento comercial e, ainda, de assuntos de ordem administrativa (contratação, demissão, pagamentos), fatos confirmados pela preposta (ID. 55d0820), sendo assim, natural considerar que, nesta condição, a obreira tinha maior liberdade no cumprimento de seus horários de trabalho, e que participava de reuniões com os sócios para definição de pontos importantes no empreendimento, o que, contudo, não indica ausência de subordinação.
Ao contrário do alegado pela ré, a autora não confessou que tinha senha de usuário master, mas sim que tinha a senha cedida pela sócia Ana Tereza, tendo em conta que ela era laborava com a parte financeira, condição, inclusive, que se alterou após o retorno da referida sócia de sua viagem a outro país, realizada no segundo semestre de 2022, tendo a obreira seus acessos limitados a partir de então (ID. 55d0820). 
E, por mais, que a obreira tenha afirmado realizar/operacionalizar admissões e contratações de empregados, em momento algum disse que era ela quem decidia acerca da manutenção ou encerramento do vínculo de um dado empregado, sem aquiescência dos sócios da ré, a Sra. Ana Tereza e o Sr. Paulo (ID. 55d0820). 
Pontuo que não há qualquer motivo para retirar a credibilidade do depoimento da testemunha ouvida a rogo da autora pois, muito embora tenha afirmado que laborava em ambiente diverso da obreira, ou seja, a testemunha no 1º piso da padaria onde ocorriam os atendimentos, e a obreira no 2º piso do estabelecimento, onde ficava a parte administrativa, o Sr. Matheus asseverou que a obreira constantemente encontrava-se no 1º piso/andar em contato com os empregados, oferecendo ajuda no que fosse necessário, logo, entendo que tinha conhecimento acerca da rotina de trabalho da reclamante (ID. 55d0820). 
Cumpre salientar, que o Juízo a quo acertadamente entendeu que o conjunto probatório foi favorável à tese autoral, e mesmo que assim não fosse, a testemunha arrolada pela recorrente prestou depoimento no sentido diametralmente oposto ao da testemunha obreira, informando que a recorrida se apresentava como representante do Sr. Paulo, que a recorrida tomava decisões junto aos sócios, que não precisava de autorizações para se ausentar/faltar, e que tinha autonomia (ID. 55d0820). E, neste caso, a decisão deve ser desfavorável aquele que detinha o ônus da prova, no caso, a reclamada que admitiu a prestação de serviço pela obreira, ainda que em modalidade diversa, à luz do que dispõem os artigos 818, II, da CLT e 373, II, do CPC, do qual não de desincumbiu. 
Por fim, registro que, quanto a alegação de que a autora fazia retiradas ao longo do mês em valores maiores do que os da sócia Sr. Ana Tereza, a alegação não prospera, tendo a autora, em sede de impugnação (ID. 83c9a52), demonstrado que, por vezes, os pagamentos da sócia Ana Tereza e da reclamante eram feitos com atrasos e pagos de forma parcelada, ficando acumulados, mas correspondiam exatamente aos salários informados na inicial. 
Portanto, irretocável a decisão de origem que reconheceu o vínculo de emprego e deferiu as verbas pertinentes.
Merece pequeno reparo a sentença, apenas para fins de se observar o limite imposto na inicial pois, na peça de ingresso a autora informou que "recebeu salário no valor de R$3.000,00 (três mil reais) por mês, o que ocorreu de julho a novembro de 2020, tendo seu salário sido alterado para R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) por mês, o que ocorreu de dezembro de 2020 até a data da sua dispensa, ocorrida no dia 29/03/2023"(ID. 1297d05). 
Assim, considerando que foram deferidas parcelas devidas ao longo do pacto laboral (por exemplo, férias) além das verbas rescisórias, dou parcial provimento ao recurso para determinar que seja considerado o salário de R$3.000,00 mensais do início do contrato de trabalho até 30 /11/2020, e de R$4.500,00, a partir de 01/12/2020 até a data da dispensa. (...).”
 
    14. Diante desse cenário, parece-me, ao menos em análise perfunctória, que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, desconsiderando o contrato de prestação de serviços regularmente firmado entre elas e, aparentemente, sem vícios, o Juízo reclamado teria se distanciado do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações, ”pejotizações” ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, firmadas para a consecução de objetivos comuns, o que indica a plausibilidade jurídica do direito invocado.
 
    15. Especificamente sobre essa modalidade de contratação que se convencionou denominar “pejotização”, cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. PEJOTIZAÇÃO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1.A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de prestação de serviços, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
 (Rcl nº 62.470-AgR/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 07/11/2023; grifos acrescidos).
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
 (Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).
 
    16. Evidenciado, portanto, o fumus boni iuris do quanto alegado, destaco, quanto ao periculum in mora, que, conforme se verifica dos autos, determinado o início do cumprimento de sentença, fato a indicar a possibilidade iminente de medidas constritivas em desfavor da parte reclamante.
 
    17. Ante o exposto, resguardado o reexame mais detido por ocasião do julgamento final e sem prejuízo do determinado no Despacho de 25/03/2024 (e-doc. 16), defiro o pedido de medida liminar para determinar a suspensão do processo nº 0010437-55.2023.5.03.0012, inclusive no que se refere à liquidação da sentença, ad referendum da Segunda Turma desta Suprema Corte, até ulterior decisão nesta reclamação.
 
    18. Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, para que observe a presente decisão.
 
    19. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 4 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator